Tribunal: TJBA
Processo: 8006268-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006268-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, LARA RANGEL OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA DE ISS E ICMS. SEPARAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em face de decisão liminar que determinou à embargante que se abstivesse de exigir separação entre notas fiscais de serviços (ISS) e de materiais (ICMS) no contrato de construção civil firmado com construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado quanto à incidência tributária em contrato de empreitada envolvendo fornecimento de materiais de alta tecnologia produzidos fora do local da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente saneadora, prestando-se apenas ao aperfeiçoamento da decisão mediante correção de vícios taxativamente previstos em lei (obscuridade, contradição ou omissão), não sendo cabível sua utilização para reforma do julgado.

3.2 - O caráter nitidamente infringente dos embargos evidencia-se pelo pedido expresso de "efeito modificativo ao julgado", revelando intenção de reformar a decisão por via inadequada.

3.3 - A contradição para fins de embargos declaratórios é a existência de afirmações conflitantes no interior do mesmo julgado, não se configurando contradição o conflito entre a decisão e a interpretação pretendida pela parte.

3.4 - O acórdão embargado foi claro e coerente ao fundamentar que o contrato se enquadra no item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, sendo os materiais fornecidos incorporados à obra como insumos necessários à prestação do serviço.

3.5 - O critério determinante para incidência tributária não é o valor ou sofisticação tecnológica dos materiais, mas sim sua destinação e incorporação à obra, tratando-se de insumos necessários à execução do contrato de empreitada, não de fornecimento autônomo de mercadorias.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 535 e 1.022, I a III; LC nº 116/2003, art. 1º, item 7.02 e art. 7º, §2º, I; LC nº 87/96, art. 12; Lei nº 7.014/1996, art. 4º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.012.733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgRg no REsp 1.439.379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8006268-45.2025.8.05.0000
, sendo parte Embargante
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS
e parte Embargada
CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.